Tribunal: TJDFT
Processo: 0000742-10.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000742-10.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncias e o consequente prosseguimento do feito, em relação às substituídas processualmente MARINA APARECIDA DE SOUSA e MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA, veiculado ao ID 12430024. I. Brasília, 24 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador